Tribunal: TJSP
Processo: 1500882-11.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos pelo MPSP e pelo réu Victor Araújo Gomes, contra sentença que condenou Victor por corrupção ativa, absolvendo-o dos crimes de porte ilegal de arma e tráfico de drogas, assim como os demais réus deste último delito. A defesa de Victor alegou nulidade pela ilicitude de prova obtida também

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos pelo MPSP e pelo réu Victor Araújo Gomes, contra sentença que condenou Victor por corrupção ativa, absolvendo-o dos crimes de porte ilegal de arma e tráfico de drogas, assim como os demais réus deste último delito. A defesa de Victor alegou nulidade pela ilicitude de prova obtida também quanto ao crime de corrupção ativa, enquanto o Ministério Público buscou a condenação nos termos da denúncia.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) a validade das provas obtidas através do acesso dos policiais ao celular de Renan sem autorização judicial e (ii) a possibilidade de condenação de Victor com base nessas provas.
III. Razões de Decidir
Acesso ao celular de Renan (ligação recebida e mensagens) sem autorização judicial constitui prova ilícita, conforme jurisprudência do STF e STJ.
A nulidade das provas obtidas ilegalmente implica na absolvição dos réus, não havendo outras provas independentes que sustentem a condenação.
Absolvição do réu Victor também quanto à corrupção ativa, visto que todas as diligências que caíram sobre ele (abordagem, vistoria veicular e buscas em sua residência), decorreram do acesso ilegal ao telefone de Renan
IV. Dispositivo
Recurso do Ministério Público desprovido e recurso de Victor provido, absolvendo-o também da acusação de corrupção ativa.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XII; CPP, art. 386, VII; CP, art. 333.
Jurisprudência Citada:
STF, HC no 168052, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20.10.2020;
STJ, Rcl no 36.734/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 10.02.2021; AgRg no AREsp no 2269780, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/4/2023; HC no 580662, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 22/3/2022;
TJSP, Ap. no 0019316-84.2015.8.26.0224, Rel. Marcos Zilli, 16a Câmara de Direito Criminal, j. 21/11/2022; Ap. no 0013981-36.2014.8.26.0510, Rel. Amable Lopez Soto, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 01/06/2022; RC no 2119787-86.2023.8.26.0000, Rel. Freitas Filho, 4o Grupo de Direito Criminal, j. 19/12/2023